Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. contrato de cessão de direitos, vantagens e obrigações. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As matérias de ordem pública, como a prescrição e a decadência, quando decididas no despacho saneador sujeitam-se à preclusão consumativa, caso não haja impugnação a tempo e modo. Precedentes do colendo STJ.
2. Havendo decisão interlocutória contra a qual a parte não interpôs o recurso de agravo de instrumento, mostra-se impositivo o reconhecimento da preclusão consumativa da matéria que discute a prescrição, pois, de acordo com o art. 507 do CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
3. Recurso conhecido e não provido.